Tribunal: TJDFT
Processo: 0741523-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 21 afetado por este Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento do processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. Nos termos do art. 985, I, do CPC, a tese jurídica formada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”, tal como no caso em análise, motivo pelo qual não há que se falar em sobrestamento do feito.
5. No julgamento do agravo de instrumento n. 0738293-89.2024.8.07.0000, esta 7a Turma Cível reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam de parte das exequentes, à luz da tese definida no IRDR n. 21, devendo o processo de origem prosseguir apenas com relação à credora reputada legítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.